Tribunal: TJES
Processo: 0007927-24.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019195-75.2015.8.08.0024

APTE(S):
GENERALI BRASIL SEGUROS

APDO(S): COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A e TRUST ASSISTÊNCIA 24

HORAS LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO. CONTRATO FIRMADO. PRAZO ESTIPULADO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO. RESCISÃO ENTRE SEGURADORA E ESTIPULADORA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O requerente celebrou com a requerida TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA. o “Contrato de Assistência Trust”, conforme fls. 21/23, no qual consta a apelante
como responsável pela cobertura de seguro automóvel, na qualidade de seguradora.

2-
Em que pese a apelante afirmar que não mais figurava como seguradora responsável pelo acautelamento, por força da notificação rescisória, tal somente teria o condão de provocar a rescisão contratual após o prazo de 90 dias, conforme consta da cláusula 17.3 do contrato.

3-
Como a notificação rescisória somente foi encaminhada em junho/2014, respeitado o prazo de 90 (noventa dias), o contrato ainda vigoraria até setembro/2014, e como o sinistro ocorreu em 09/06/2014, a obrigação da apelante ainda persistia.

4-
No que tange aos danos morais, também inexistem razões para a reforma da sentença,
haja vista que o requerente experimentou todos os sentimentos negativos possíveis para resolução do impasse, sendo certo que desde a data do sinistro, isto é, 09/06/2014, ainda não recebeu a competente indenização.

5. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que atende às condições objetivas e subjetivas desta demanda.

6- Recurso conhecido improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES)

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007927-24.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA. e outros
APELADO: SILVIO CESAR VIEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007927-24.2015.8.08.0024

APTE(S):
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

APDO(S): SILVIO CESAR VIEIRA
e
TRUST ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
por estar irresignada com a r. sentença de fls. 175/192v., através da qual a MM. Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
SILVIO CESAR VIEIRA
nesta Ação de Cobrança para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.657,00 referente aos serviços realizados no veículo do segurado, de R$ 17.2010,65 a título de lucros cessantes, e de R$ 10.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais de fls. 201/208v., a apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que no momento do sinistro não existia apólice vigente, tendo em vista não ter ocorrido renovação de apólice coletiva cujo término ocorreu em 01/05/2014. Sustenta, ainda, inexistir prova dos danos morais almejados na exordial.

Pois bem.
Cuidam estes autos de Ação de Cobrança de indenização securitária proposta pelo requerente
SILVIO CESAR VIEIRA em desfavor das requeridas
TRUST ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA
e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
, consistente nos valores despendidos com o conserto do veículo segurado (Chevrolet Classic Placa MSX-9261), avariado em acidente de trânsito na data de 09/06/2014. O requerente pleiteou, ainda, a reparação dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais que sustentou ter experimentado em razão da recusa das requeridas por assumirem as despesas que acreditou estarem cobertas pelo seguro.

No caso, a ora apelante se recusou a efetuar o pagamento dos reparos no veículo sob a alegação de que no momento do sinistro não figurava mais como seguradora responsável pelo acautelamento.

Não obstante, analisando detidamente as provas contidas nos autos, observo que o requerente celebrou com a requerida TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA. o “Contrato de Assistência Trust”, conforme fls. 21/23, no qual consta a apelante
como responsável pela cobertura de seguro automóvel, na qualidade de seguradora.

O supracitado contrato estava vinculado a uma apólice de seguro coletiva, estipulada por GBA - Gestão de Benefícios Associativos Ltda e subestipulada pela requerida TRUST, à qual, por sua vez, encontra-se submetida às regras estabelecidas no “Acordo de Estipulação de Seguros” de fls. 106/112, celebrado entre a GBA a requerida TRUST, e no “Acordo de Estipulação de Seguros” fls. 113/118, celebrado entre a GBA e a apelante GENERALI.

Em que pese a apelante afirmar que não mais figurava como seguradora responsável pelo acautelamento, por força da notificação rescisória, conforme fls. 119/120, tenho que tal somente teria o condão de provocar a rescisão contratual após o prazo de 90 dias, conforme consta da cláusula 17.3 do aludido contrato de fls. 113/118.
In verbis
:

17.3. A qualquer tempo a ESTIPULANTE e/ou SEGURADORA poderá rescindir o presente contrato, mediante notificação extrajudicial prévia de 90 (noventa) dias, sem qualquer incidência de multa ou ônus.

Assim, como a notificação rescisória somente foi encaminhada em junho/2014, respeitado o prazo de 90 (noventa dias), o contrato ainda vigoraria até setembro/2014, e como o sinistro ocorreu em 09/06/2014, a obrigação da apelante ainda persistia.

Deve-se ressaltar, ainda, que foi deferida liminar no processo nº 00240258-75.2014.8.19.0001,em julho/ 2014, pelo Juízo da 6ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, mantendo garantida a vigência do contrato de seguro coletivo firmado entre a apelante e a GBA – Gestão de Benefícios Associativos Ltda.

Em situações assemelhadas, a responsabilidade da apelante já foi reconhecida por este eg. TJES, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VEÍCULO ROUBO DO AUTOMÓVEL ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CONSTANTE NO CONTRATO EM RAZÃO DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A SUB-ESTIPULANTE NOTIFICAÇÃO DE NÃO RENOVAÇÃO COM EFEITOS PRETÉRITOS ILEGAL DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA POR 90 (NOVENTA) DIAS DE ACORDO COM O CONTRATO APÓLICE VIGENTE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA VERIFICADA DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante os termos dos contratos firmados entre as partes componentes do contrato de seguro coletivo aderido pela autora, fica evidente que, mesmo após o recebimento pela Trust (sub-estipulante) da notificação da seguradora Generalli, sobre a não renovação da apólice, seria obrigação da Seguradora manter a cobertura securitária pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, por expressa previsão contratual. 2. A entrega da notificação à Trust ocorreu em 18 de junho de 2014, de modo que a Seguradora apelante continuou contratualmente responsável pelas apólices emitidas nos 90 (noventa) dias posteriores. Neste caso, a autora contratou a apólice de seguro em 05/06/2014, ou seja, antes mesmo de ter ocorrido qualquer comunicação de não renovação da apólice pela apelante, de modo que, não há como excluir a responsabilidade da apelante pela cobertura securitária devida à autora, em função do cancelamento arbitrário e retroativo da apólice com a segunda ré. 3. À vista disso, não carece de reforma a sentença recorrida que firmou a responsabilidade da recorrente pelo pagamento da indenização securitária devida à autora.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151469137, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADESÃO A CONTRATO COLETIVO DE SEGURO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRÉ AVANTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. APELO DA AVANTI PROVIDO. APELO DA GENERALI DESPROVIDO. [...]
5) Em que pese ter havido notificação extrajudicial da Trust pela seguradora Generali sobre a rescisão do contrato de estipulação de seguros, não houve comprovação acerca da notificação do consumidor quanto a exclusão daquela, o que implica reconhecer a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de prestação dos serviços. O consumidor não notificado não pode ser prejudicado pelas falhas das prestadoras de serviços contratadas, eis que é o hipossuficiente dessa relação. 6) Toda celeuma entre a estipulante e a seguradora, a respeito da validade do contrato firmado entre elas não pode prejudicar o consumidor, que adquiriu o seguro e efetuou o pagamento do prêmio.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150044369, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO. CONTRATO FIRMADO. PRAZO ESTIPULADO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO. RESCISÃO ENTRE SEGURADORA E ESTIPULADORA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Quando o Sr. Anderson Machado Nascimento aderiu ao seguro coletivo em setembro de 2013, a Apelante GENERALI BRASIL SEGUROS possuía acordo vigente com a GBA Gestão de Benefícios Associativos ltda. ME que, por sua vez, firmou acordo de estipulação de seguros, tendo como sub estipulante a TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA. 2- No momento da adesão ao seguro coletivo havia contrato com claras obrigações entre as partes requeridas e, mais importante, destas com o segurado, razão pela qual o prazo de validade do contrato do Sr. Anderson, que vigorou até setembro de 2014, deve ser respeitado por todas as partes envolvidas. 3- Em que pese a Apelante afirmar que não teria renovado o contrato com base nos princípios da livre iniciativa e da liberdade de contratar, pelo que se observa das notificações de rescisão contratual juntadas aos autos às fls. 163/165 e 166/168, as mesmas somente teriam o condão de provocar a rescisão contratual após o prazo de 90 dias da notificação extrajudicial, conforme consta da cláusula 17.3 do contrato. 4- Como as notificações somente foram encaminhadas em junho de 2014, respeitado o prazo de 90 (noventa dias), o contrato ainda vigoraria até setembro de 2014, e como o sinistro ocorreu em 13/07/2014, também por este ângulo, a obrigação da Apelante ainda persistiria.
5- Recurso conhecido improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151491552, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020).

No que tange aos danos morais, também não enxergo razões para a reforma da sentença,
haja vista que o requerente experimentou todos os sentimentos negativos possíveis para resolução do impasse, sendo certo que desde a data do sinistro, isto é, 09/06/2014, ainda não recebeu a competente indenização.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.
2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento.
3. A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.
(REsp n. 1.604.052/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. DEPESAS POSTAIS RECOLHIDAS NA FORMA LEGAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO ADIMITIDA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO COLETIVO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. SINISTRO. PERDA TOTAL. RECUSA NO PAGAMENTO. ÍLICITO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2.2 Elementos objetivos da demanda que revelam que os eventos que levaram a negativa da indenização securitária superaram o mero dissabor, porquanto o apelado desde a data do sinistro -18/07/2014 - está sem seu veículo, em razão da perda total, bem como não foi indenizado, impossibilitando-o, inclusive, de usufruir de seu veículo ou adquirir outro automóvel. 2.3 Indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que atende às condições objetivas e subjetivas desta demanda.
2. 4 Inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que na primeira instância arbitrados os honorários advocatícios no patamar legal. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 012150117112, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 12/06/2019).

No que se refere ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, observadas às condições objetivas e subjetivas, tenho que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra nem elevado ou ínfimo e condiz com a realidade fática descrita nos autos, bem como não se distancia dos valores encontrados nos precedentes acima colacionados, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pelo requerente, sem que isto importe em enriquecimento indevido.

Bem vistas esta coisas, deve ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a bem lançada sentença objurgada, valendo consignar que não houve suficiente impugnação quando aos danos materiais, notadamente em relação aos valores fixados pela julgadora
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da
Apelação Cível
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Tendo em vista o improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em relação à Apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019195-75.2015.8.08.0024

APTE(S):
GENERALI BRASIL SEGUROS

APDO(S): COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A e TRUST ASSISTÊNCIA 24

HORAS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO. CONTRATO FIRMADO. PRAZO ESTIPULADO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO. RESCISÃO ENTRE SEGURADORA E ESTIPULADORA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O requerente celebrou com a requerida TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA. o “Contrato de Assistência Trust”, conforme fls. 21/23, no qual consta a apelante
como responsável pela cobertura de seguro automóvel, na qualidade de seguradora.

2-
Em que pese a apelante afirmar que não mais figurava como seguradora responsável pelo acautelamento, por força da notificação rescisória, tal somente teria o condão de provocar a rescisão contratual após o prazo de 90 dias, conforme consta da cláusula 17.3 do contrato.

3-
Como a notificação rescisória somente foi encaminhada em junho/2014, respeitado o prazo de 90 (noventa dias), o contrato ainda vigoraria até setembro/2014, e como o sinistro ocorreu em 09/06/2014, a obrigação da apelante ainda persistia.

4-
No que tange aos danos morais, também inexistem razões para a reforma da sentença,
haja vista que o requerente experimentou todos os sentimentos negativos possíveis para resolução do impasse, sendo certo que desde a data do sinistro, isto é, 09/06/2014, ainda não recebeu a competente indenização.

5. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que atende às condições objetivas e subjetivas desta demanda.

6- Recurso conhecido improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.